Tribunal: CARF
Processo: 10945.000985/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000985/2009-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.673 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBARI WIERTEL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria
cancelamento do lançamento, e na parte conhecida, no mérito, acordam por dar-lhe provimento,
com retorno dos autos à turma ordinária de origem para apreciação das demais questões
constantes do recurso.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000985/2009-11
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.000985/2009-11

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
134/151) em face do V. Acórdão de no 2801-003.421 de 20/02/2014 (e-fls. 46/66) da Colenda 1a
Turma Especial dessa Seção, que julgou o recurso voluntário da contribuinte que discutia entre
outras questões o lançamento com reduções de restituição de IRPF constatando-se omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de RS5.736.00 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes. da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0.00. No processo
95.00.07.971-2 na Justiça Federal, o contribuinte recebeu de rendimentos brutos o valor de R$
30.450.23. Deduzindo honorários advocatícios de RS5.061.18+ R$674.82=R$5.736.00 temos R$
24.714,23(valor tributável). No entanto, deduziu também os juros no valor de R$4.460,97
resultante em R$20.253.26 - dedução não aceita.

02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Conforme entendimento fixado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, o imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado pelo
regime de competência, tendo em vista que o art. 12 da Lei no 7.713/1988 disciplina o
momento da incidência, e não a forma de calcular o imposto.
Recurso Voluntário Provido."

03 – O recurso da Fazenda foi admitido e considerado tempestivo conforme
despacho de admissibilidade de e-fls. 101/106 para discutir as seguintes matérias: Do
cancelamento do lançamento e da incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios.
04 – Em síntese a Fazenda Nacional alega:
a) Conforme relatado, a Primeira Turma Especial da Segunda Seção do CARF
reconheceu a insubsistência do lançamento ao fundamento de que a tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente deveria ter sido realizada com respaldo nas
tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos.
b) Não obstante a Primeira Turma da Segunda Câmara da Segunda Seção tenha
chegado à mesma conclusão do acórdão recorrido no que tange à alíquota aplicável,
entendeu no sentido da manutenção do lançamento, determinando a mera retificação
do percentual incidente sobre a base de cálculo apurada.
c) Nesta esteira, observe-se que o colegiado do paradigma entendeu pertinente
dar provimento parcial ao recurso para aplicar aos rendimentos recebidos
acumuladamente a tabela progressiva vigente à época em que os valores
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.000985/2009-11

deveriam ter sido pagos ao contribuinte, realizando a retificação da exigência
tributária lançada.
d) Portanto, a divergência encontra-se caracterizada, na medida em que o
acórdão recorrido determinou o cancelamento integral da autuação, enquanto
o paradigma manteve o lançamento fazendo apenas as pontuais adequações
necessárias.
e) Dessa forma, encontra-se configurada a divergência jurisprudencial no que
toca à eventual insubsistência do auto de infração. Tal aspecto merece ser
analisado, na eventualidade de negativa ao pedido de manutenção integral do
lançamento.
f) A Primeira Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do CARF ao
deixar de analisar a manutenção do lançamento quanto ao imposto de renda
incidente sobre os juros de mora recebidos em razão da ação trabalhista,
afastou, via transversa, a exigência.
g) No acórdão paradigma, em igual situação à dos autos, lançamento de
imposto de renda sobre diferenças de remuneração recebidas judicialmente, os
julgadores afastaram a aplicação do acórdão proferido pelo STJ no Resp no
1.227.133/RS, sob o entendimento de que este julgado se restringe à exigência
do imposto de renda sobre os juros moratórios pagos em virtude de decisão
judicial proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de
rescisão de contrato de trabalho, por força da norma isentiva prevista no inciso
V do art. 6o da Lei no 7.713/1988. Afastada a aplicação do julgado do STJ, o
acórdão decidiu pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
h) Dessa forma, fica evidenciada a divergência jurisprudencial entre os
acórdãos postos em cotejo, que, ao analisarem a mesma situação jurídica,
decidiram de forma distinta. De um lado, o acórdão recorrido cancelou
integralmente o lançamento.
i) De outro lado, o acórdão paradigma entendeu que incide imposto de renda
sobre os juros moratórios em igual hipótese à dos autos. Configurado o dissídio
jurisprudencial sobre a matéria posta em discussão, restam cumpridos os
requisitos de admissibilidade do presente Recurso Especial.

05 –Por sua vez o contribuinte foi intimado (e-fls. 112) em 15/07/2016 e
apresentou em 20/07/2016 contrarrazões (e-fls. 113/115) reiterando todos os argumentos e
fundamentos de seu recurso voluntário, pedindo pela manutenção da decisão recorrida.
06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.000985/2009-11

07 – Conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional por tempestivo, contudo,
em relação ao conhecimento da matéria sobre a incidência dos juros moratórios entendo melhor
o debate.
08 – Avaliando o V. Acórdão recorrido é fácil constatar que o fundamento pela
anulação do lançamento foi de que a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente
deveria ter sido realizada com respaldo nas tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
09 – Não houve discussão no caso sobre a questão dos juros moratórios com o
cancelamento do lançamento.
10 – A passagem no voto dessa matéria, não teve conteúdo decisório, mas apenas
descritivo do que o contribuinte pediu em seu recurso voluntário, tanto que se houve
cancelamento da autuação por outras razões, não teria necessidade de se julgar tal matéria.
11 – Portanto, deixo de conhecer da matéria sobre juros moratórios em vista da
inexistência de falta de prequestionamento em relação a esse tema, e apenas conheço
parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional.

Mérito
12 – Quanto ao mérito do recurso especial da Fazenda Nacional em que se
questiona o fato do cancelamento do lançamento pelo simples fato de não ter sido realizada com
respaldo nas tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época, entendo que merece
reforma a r. decisão.
13 – Essa matéria já foi amplamente discutida no âmbito do CARF tanto por essa
C. Turma quanto nas Turmas Ordinárias, e no presente caso peço vênia para adotar como razões
de decidir para reforma da decisão recorrida os fundamentos do voto vencedor da I. Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-006.363 j. 29/01/2018 julgado em forma da
sistemática de recurso repetitivo nessa C. Turma, verbis:
Conforme relatado em sessão, o apelo visaria rediscutir a manutenção
do lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do Imposto
de Renda com base nas tabelas progressivas da época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos, como era o caso de outros
processos constantes da pauta temática.
No acórdão recorrido, entendeu-se pelo cancelamento da exigência, com
espeque em acórdãos não vinculantes do STJ, no sentido de que o
momento do recebimento dos rendimentos definiria a ocorrência do
fato gerador, porém no cálculo do tributo aplicar-seiam as alíquotas e
tabelas próprias das competências a que os valores se referiam.
No caso, torna-se relevante indicar que, relativamente à aplicação do
regime de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.000985/2009-11

foram proferidas decisões do STJ no REsp no 1.118.429/SP, julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC, e do STF no Recurso
Extraordinário no 614.406, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral, portanto de reprodução obrigatória nos
julgamentos dos recursos no âmbito do CARF, que em momento
algum determinam o cancelamento integral de lançamentos cuja
apuração do imposto devido tenha sido feita obedecendo ao art. 12, da
Lei no 7.713, de 1988.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros
julgamentos, com provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional. Dentre esses julgados, destaca-se o Acórdão no
9202-006.000, de 27/09/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro
Heitor de Souza Lima Júnior, cujos fundamentos ora adoto e
colaciono como minhas razões de decidir:
"Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a
matéria sob litígio foi objeto de análise recente pelo STF, no
âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em
11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a
sistemática prevista no art. 543-B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por
aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de previsão
regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de
junho de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que,
ali, se acordou, por maioria de votos, em manter a decisão de piso do
TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a 'incidência
mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento
percebido a menor regime de competência (...)', afastando-se assim o
regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se
cogita, no Acórdão, de eventual cancelamento integral de
lançamentos cuja apuração do imposto devido tenha sido feita
obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o
lançamento sob análise, o qual, ainda, em meu entendimento,
guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de
utilização de critério jurídico equivocado ou vício material no
lançamento efetuado.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.000985/2009-11

A propósito, de se notar que os dispositivos legais que
embasaram o lançamento, constantes de efl. 20, em nenhum
momento foram objeto de declaração de inconstitucionalidade ou
de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo que
pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento,
inclusive, o pleno reconhecimento do surgimento da obrigação
tributária que aqui se discute, ainda que em montante diverso
daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se,
obedeceu os estritos ditames da legalidade à época da ação
fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor do decisum do STF, é
notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento
financeiro pela pessoa física, o que a faria mais gravosa,
entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores
acumulados pelo contribuinte pessoa física, mas agora a ser
calculada em momento pretérito, quando o contribuinte fez jus à
percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem
respeitados os princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por
alguns membros deste Conselho, entendo que, a esta altura, ao se
defender a exoneração integral do lançamento, se estaria,
inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, notese, se
cogita da inexistência da obrigação tributária/incidência do
Imposto sobre a Renda decorrente da percepção de rendimentos
tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12
da Lei no. 7.713, de 1988, conforme decidido de forma definitiva
pelo STF, violaria a isonomia no que tange aos que receberam
as verbas devidas 'em dia' e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria
estabelecer tratamento anti-isonômico (também em relação aos
que também receberam em dia e recolheram devidamente seus
impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o
que deve, em meu entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso da Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação
do montante do crédito tributário com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.000985/2009-11

Assim, não há que se falar em impossibilidade de recálculo do
montante devido pelo Contribuinte pelo regime de competência, de
sorte que o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser provido.

14 – No presente caso, entendo que não se deve cancelar o lançamento por vício
material, conforme indicado pela decisão recorrida, pois em inúmeros casos idênticos a esse no
CARF está sendo apenas adequado e retificado a forma de apuração que é mais benéfica ao
contribuinte pela decisão do STF no RE 614.406. O lançamento não possui nenhum tipo de vício
do art. 142do CTN e portanto é o caso de apenas se adequar à decisão do STF.
15 – Esse entendimento, é o que o paradigma indicado pela Fazenda Nacional faz,
apenas há o recálculo da tributação, que dependendo do caso poderá chegar a zero.
16 - Portanto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para reformar o
acórdão recorrido mantendo entendimento da DRJ a respeito do recálculo (de acordo com
decisão do E. STF), determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação
das demais questões constantes do recurso voluntário de e-fls. 38 (juros) não abordadas no
acórdão recorrido em virtude da desconstituição do lançamento.

Conclusão
17 - Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e no mérito dou-lhe provimento, na forma da fundamentação, com retorno dos autos.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 126
DF CARF MF
Original